Tribunal: TJES
Processo: 5002637-34.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
02637
-
34
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: JONAEL FARIA

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
D
A
3
ª
VARA DE
S
ERRA
/ES –
TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Precedentes.

2
.
Ademais, nesse processo analítico da tese do “trancamento” da ação penal, não pode a Segunda Instância se imiscuir nos meandros do processo de origem, sendo responsabilidade da parte fazer toda e qualquer prova necessária à demonstração das supostas ilegalidades, provas sem as quais não se faz possível avaliar a possibilidade de concessão da ordem.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002637-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONAEL FARIA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
02637
-
34
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: JONAEL FARIA

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
D
A
3
ª
VARA DE
S
ERRA
/ES –
TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

NÃO CONHECIMENTO
.

1
.
É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Precedentes.

2
.
Ademais, nesse processo analítico da tese do “trancamento” da ação penal, não pode a Segunda Instância se imiscuir nos meandros do processo de origem, sendo responsabilidade da parte fazer toda e qualquer prova necessária à demonstração das supostas ilegalidades, provas sem as quais não se faz possível avaliar a possibilidade de concessão da ordem.

3.

Habeas Corpus não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 17 de maio de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
02637
-
34
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE: JONAEL FARIA

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
D
A
3
ª
VARA DE
S
ERRA
/ES –
TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de

JONAEL FARIA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pela
3
ª VARA DE
SERRA
/ES,
que
denunciou
os acusados JONAEL FARIA, RODRIGO ZANI PINHEIRO e DIEGO PEREIRA ROEDEL, qualificados nos autos, como incursos nas sanções
do
artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c
artigo 14, inciso II,
ambos do C
ó
digo Penal Brasileiro, em relaç
ã
o a v
í
ti
m
a Luandes Santiago Batista e artigo 244-B,
§2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, remetendo-os, oportunamente, a julgamento perante ao
Egr
é
gio Tribunal do J
ú
ri desta Comarca e
o
s IMPRONUNCIO, nos termos do art. 414 do CPP, quanto ao crim
e
tipificado no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, Inciso II, ambos do C
ó
digo Penal, em rela
çã
o a v
í
tima Brun
o
Gomes Faria.

Requer, seja concedida a ordem de habeas corpus e seja determinada o trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa, conforme previsão expressa do art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal,
eis que
segundo a ótica Defensiva, a absolvição dos corréus pelo Tribunal Popular do Júri, resultaria na ilegalidade de continuação do processo em relação ao Paciente
.

D
ecisão no
evento
ID 4652462, indeferi
ndo
a concessão liminar da ordem.

A apontada Autoridade Coatora prestou informações no ID 4753000, nas quais relata a tramitação do feito, a Pronúncia do Paciente e a interposição de Recurso em Sentido Estrito, o que inviabilizou sua submissão a Júri com os outros dois corréus, os quais, em julgamento realizado em 16.03.2023, restaram absolvidos, decisão ainda passível de apelação.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no evento ID 4826695, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo
não ser cabível a análise de mérito, pela evidente inadequação da via eleita, ante a possibilidade de interposição do recurso adequado para o caso. Explico.

É de sabença, que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é uma medida excepcional, viável apenas quando manifesta a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de indício de autoria ou causa extintiva da punibilidade.

E, ainda, consoante entendimento prevalecente nesse Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores,
a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais
, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.

É o que se vislumbra no julgado adiante transcrito:

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ANÁLISE PROBATÓRIA.
VIA IMPRÓPRIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inviável, no âmbito do
habeas corpus
, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício
. Precedentes. 2. Agravo não provido.
(TJRO; Ag-HC 0002329-69.2018.8.22.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marialva Henriques Daldegan; Julg. 04/07/2018; DJERO 13/07/2018; Pág. 113) (Grifo nosso)

Logo, é necessário obedecer, sempre que as peculiaridades do caso concreto permitirem, as formalidades procedimentais no sentido de preservar a validade das impugnações típicas e impedir o desvirtuamento do Habeas Corpus.

A reforma da decisão dita coatora por meio do
habeas corpus
é, e deve continuar sendo, medida de excepcional aplicação, somente cabível naqueles casos mais esdrúxulos, nos quais a manutenção do
decisum
importe grave violação aos direitos do paciente.

No caso dos autos,
nenhuma das três hipóteses para o trancamento da ação penal se apresenta de foma inequívoca e patente, quais sejam: a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade
.

Na mesma linha, penso que igualmente há óbice ao conhecimento da impetração, quando analisada pelo viés da supressão de instância, posto que inexiste prova de que a pretensão aqui veiculada tenha sido submetida ao crivo do Juízo
a quo
, Autoridade Judiciária que deve ser sempre consultada em primeiro plano acerca de todos os fatores e providências dos processos submetidos à sua gestão.

Ademais, nesse processo analítico da tese do “trancamento” da ação penal, não pode a Segunda Instância se imiscuir nos meandros do processo de origem, sendo responsabilidade da parte fazer toda e qualquer prova necessária à demonstração das supostas ilegalidades, provas sem as quais não se faz possível avaliar a possibilidade de concessão da ordem.

Ante o exposto, face à inadequação da via eleita,
NÃO CONHEÇO d
o presente Habeas Corpus
.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)